Tribunal: TJPA
Processo: 0801122-09.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10662 - Abono de Permanência
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801122-09.2018.8.14.0005

APELANTE: NORTE ENERGIA S/A, DILMA SANTOS DOS ANJOS

APELADO: DILMA SANTOS DOS ANJOS, NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Processo nº: 0801122-09.2018.8.14.0005

Recurso de Apelação

Órgão Julgador: 2ª Turma de Direito Público

APELANTE/APELADO: NORTE ENERGIA S/A

APELANTE/APELADO: DILMA SANTOS DOS ANJOS

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS RECÍPROCAS. CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO (RUC). CRITÉRIOS DE ELEGIBILIDADE DO PLANO BÁSICO AMBIENTAL (PBA). CATEGORIA DE FAMÍLIA CONVIVENTE OU AGREGADA. PROVA DE RESIDÊNCIA ANTERIOR À DATA DE CORTE (JANEIRO DE 2013). CADASTRO REVISIONAL PRODUZIDO PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA QUE RECONHECE A OCUPAÇÃO DESDE 2012. PROVA TESTEMUNHAL CORROBORADA POR DOCUMENTOS. NÚCLEO FAMILIAR AUTÔNOMO CONFIGURADO. DIREITO AO REASSENTAMENTO RECONHECIDO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESPESAS COM ALUGUEL. DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO E AUSÊNCIA DE CONDUTA ABUSIVA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por Norte Energia S/A e Dilma Santos dos Anjos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora. A requerente pleiteia o reconhecimento de seu direito ao reassentamento urbano (RUC), alegando que residia como família convivente no imóvel de seu pai, impactado pelas obras da UHE Belo Monte. A concessionária negou o benefício alegando que a autora não constava no cadastro original de 2011. A sentença reconheceu o direito ao reassentamento, mas negou indenizações por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há três questões em discussão: (i) verificar se a autora comprovou residência e constituição de núcleo familiar autônomo antes da data de corte (25/01/2013) para fins de elegibilidade ao reassentamento; (ii) definir se a ausência de prova documental de gastos com moradia impede a condenação em danos materiais; e (iii) estabelecer se a negativa administrativa da concessionária, baseada no cadastro inicial, gera dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A elegibilidade para os benefícios do Plano Básico Ambiental (PBA) da UHE Belo Monte depende do preenchimento de requisitos objetivos, entre eles a residência no imóvel impactado antes da data de congelamento (25/01/2013).

2. Embora a autora não constasse no cadastro socioeconômico de 2011 por estar ausente no momento da coleta de dados, o relatório de visita técnica revisional realizado pela própria Norte Energia em 2014 (ID 18843644 - Pág. 30) registrou expressamente que a autora e seus filhos residiam no local "há 2 anos", o que remonta a 2012.

3. A prova testemunhal colhida em audiência (ID 18843678) foi uníssona ao confirmar que a autora habitava o imóvel em unidade familiar independente (mãe solo e filhos) muito antes do remanejamento da família principal, possuindo renda própria para seu sustento.

4. O conjunto probatório, formado pelo cadastro revisional da ré, fichas de matrícula escolar (ID 18843308 - Pág. 46) e depoimentos, supera a presunção do cadastro inicial incompleto, confirmando o enquadramento da autora como "família convivente".

5. Em relação aos danos morais, a conduta da concessionária, ao pautar-se inicialmente nos dados cadastrais coletados para a execução do licenciamento público, configura exercício regular de direito, não se verificando excepcionalidade ou humilhação que justifique a reparação extrapatrimonial.

6. Quanto aos danos materiais, a manutenção do indeferimento se impõe pela falta de prova de desembolso efetivo com aluguéis no período, não sendo o dano patrimonial presumível em casos de expectativa de direito ao benefício do PBA.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

O registro em cadastro revisional realizado pela concessionária, atestando tempo de moradia anterior à data de corte, possui força probatória para fins de elegibilidade aos benefícios do Plano Básico Ambiental.

A demonstração de núcleo familiar autônomo e residência efetiva por meio de prova testemunhal e documental autoriza o reconhecimento da condição de família convivente.

A negativa de benefício baseada em cadastro inicial incompleto, sem prova de má-fé ou abuso ostensivo da concessionária, não gera automaticamente dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015, arts. 371, 373, I e II, e 487, I; Código Civil, arts. 186, 188, I, e 927.

Jurisprudência relevante citada:

TJPA, Apelação Cível nº0801187-04.2018.8.14.0005, Rel. Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO,2ª Turma de Direito Público, j. 02/06/2025; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº 0008901-48.2018.8.14.0005, Rel. Desa. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 3ª Turma de Direito Público, j. 11/08/2025; TJPA, APELAÇÃO CÍVEL nº

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer os recursos de apelação e negar-lhes provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da Segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador
José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro
Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
NORTE ENERGIA S/A
(ID 18843687) e
DILMA SANTOS DOS ANJOS
(ID 18843694) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira (ID 18843684), que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na Ação Condenatória de Obrigação de Fazer cumulada com Reparação por Danos Materiais e Morais, nos seguintes termos:

“(...) 3. DO DISPOSITIVO Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, resolvendo o mérito por sentença, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré:

1) a promover o Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) da autora DILMA SANTOS DOS ANJOS e sua família, com viabilização da mudança para Unidade Habitacional de preferência no RUC São Joaquim ou Carta de Crédito Urbana para compra diretamente pelos beneficiários de uma unidade habitacional, em prol da família agregada ou convivente, em virtude da desapropriação do imóvel descrito na inicial, Rua 04 (Rua dos Operários), n° 616, Beco do Grude, Brasília, Altamira, zona urbana de Altamira, identificado nos autos, para construção e implantação do empreendimento Usina Hidrelétrica de Belo Monte, utilizando como critérios a avaliação da própria ré, devidamente atualizada pelo INPC (salvo haja outro no contrato principal), desde o vencimento da dívida, isto é, o evento danoso (data limite para pagamento do proprietário ou possuidor principal), além de juros de mora de 1% a. m. (um por cento ao mês) incidentes a partir da citação (art. 219 c/c 405 do CC).

2) a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Por fim, de modo a evitar a interposição de embargos de declaração, registre-se que ficam preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha de raciocínio adotada, observando que os pedidos de ambas as partes foram apreciados.”

Na origem, a autora afirmou na petição inicial (ID 18843308) que, em 2011, mudou-se para Altamira para residir em um imóvel de seu pai, Benedito Pereira dos Anjos, na Rua 04, nº 616, Bairro Brasília. Alegou que residia no local com seus quatro filhos antes da data de corte (25/01/2013), mas não foi incluída nos benefícios do Plano Básico Ambiental (PBA) pela concessionária Norte Energia S/A, que indenizou apenas seus pais e irmãos. Sustentou que constituía núcleo familiar autônomo e que sua ausência no cadastro de 2011 ocorreu por estar trabalhando no campo no momento da visita. Pleiteou (ID 18843308- Pág. 26/27) a concessão de unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) ou reserva de unidade; indenização por danos materiais (lucros cessantes/aluguel social) no valor de R$ 33.600,00; indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00; e reconhecimento da condição de hipervulnerável e inversão do ônus da prova.

O juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos (ID 18843684) sob os seguintes fundamentos: a prova testemunhal e o cadastro revisional da própria ré (2014) confirmaram que a autora residia no imóvel com seus filhos desde 2012, antes da data de congelamento; reconheceu o preenchimento dos requisitos para a categoria de "família convivente" com independência financeira; indeferiu os danos materiais por falta de prova documental de gastos com moradia; indeferiu os danos morais por entender que a ré agiu no exercício regular de direito ao realizar as desapropriações com base em concessão pública e licenciamento ambiental.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram apelação.

A ré/apelante Norte Energia S/A (ID 18843687) apelou sustentando que: A autora não constou no cadastro socioeconômico de 07/12/2011, sendo considerada "população ausente"; a identificação na revisão de 2014 ocorreu após a data de corte (25/01/2013), o que impediria o benefício; a prova documental (contas, fotos) deveria prevalecer sobre a testemunhal; a concessão do benefício violaria o critério de congelamento das ocupações destinado a evitar especulações.

A autora/apelante Dilma Santos dos Anjos (ID 18843694) recorreu pleiteando: A condenação da ré em danos morais, alegando que a exclusão injustificada do programa de reassentamento por mais de uma década causou inegável abalo psíquico e sofrimento familiar.

Oportunizado o contraditório, foram apresentadas contrarrazões. A autora Dilma Santos dos Anjos (ID 18843695) defende que o relatório revisional da ré confessa sua residência há 2 anos em 2014 e que as testemunhas confirmaram sua autonomia. Já a Norte Energia S/A (ID 18843699) argumenta que não houve ato ilícito, mas cumprimento estrito do PBA, e que a inclusão judicial da autora não torna a conduta administrativa anterior ilegal.

A douta Procuradoria de Justiça (ID 20930061) opinou pelo conhecimento e desprovimento de ambos os recursos, mantendo-se a sentença em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Juízo de Admissibilidade Recursal

Conheço de ambos os recursos de apelação, pois preenchem os requisitos legais. A autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

II. Mérito

O ponto nevrálgico e controvertido dos recursos repousa em definir: (a) se a autora faz jus ao reassentamento como família convivente diante das provas de residência prévia ao corte; (b) se cabe indenização por danos materiais sem prova de gastos; e (c) se a exclusão administrativa gera dano moral.

RECURSO DA NORTE ENERGIA S/A
(ID 18843687)

A insurgência da concessionária foca na data de ocupação do imóvel. Alega que a ausência da autora no cadastro de 2011 é fatal para o seu direito. Sem razão.

O Plano Básico Ambiental (PBA) prevê o atendimento de "famílias conviventes". A própria ré, ao realizar a revisão cadastral em 29/08/2014 (ID 18843644 - Pág. 30), lançou em seu relatório técnico que a família da autora estava morando no local "há 2 anos". Esse documento, produzido por prepostos da concessionária, admite que em agosto de 2012 — meses antes da data de corte de janeiro de 2013 — a autora já estava estabelecida no imóvel.

A prova testemunhal (Sras. Elizabete, Vicência e Raimunda) confirmou que a autora era mãe solo, trabalhava como vendedora e camareira, e mantinha economia separada de seus pais, que ocupavam a parte principal da casa. No sistema jurídico brasileiro, vige o princípio do livre convencimento motivado (art. 371, CPC), não havendo hierarquia rígida que impeça a prova testemunhal de complementar ou retificar dados cadastrais, especialmente quando estes são corroborados por outros elementos, como as matrículas escolares de 10/01/2013 (ID 18843308 - Pág. 46/47).

Portanto, o direito ao reassentamento ou à carta de crédito, conforme previsto no PBA para famílias agregadas, foi corretamente reconhecido e comprovado a existência do núcleo familiar autônomo, urge o dever reassentar, conforme já deliberou esta corte:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA BELO MONTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REASSENTAMENTO URBANO COLETIVO. CRITÉRIOS CUMULATIVOS DO PBA. FAMÍLIA CONVIVENTE. DIREITO À MORADIA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Norte Energia S/A contra sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por Santa Martins Ramos, condenou a ré a entregar uma unidade habitacional em Reassentamento Urbano Coletivo (RUC) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.
A autora alegou residir com seus filhos e familiares em imóvel afetado pela implantação da UHE Belo Monte, e que preenchia os requisitos para ser beneficiária do reassentamento, embora tenha sido excluída dos programas da ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora faz jus à unidade habitacional prevista no Reassentamento Urbano Coletivo, à luz dos critérios do Plano Básico Ambiental (PBA); (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais pela conduta da ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condição de “família convivente” da autora encontra respaldo em prova documental, que demonstra o vínculo socioafetivo com a possuidora
Márcia Drago e sua residência no imóvel afetado antes da data de corte.

O Cadastro Único comprova que a autora era responsável familiar e residia com núcleo próprio, revelando independência funcional e habitualidade da ocupação, ainda que com baixa renda, não sendo a ausência de renda impeditiva à caracterização familiar nos termos do PBA.

3.
A exclusão da autora do benefício, apesar de situação idêntica a outros familiares reassentados, configura violação do princípio da isonomia e do direito fundamental à moradia, previsto no art. 6º da CF/88.

A recusa injustificada da ré em cumprir com sua obrigação indenizatória causou dano à dignidade da autora, que ficou sem moradia e passou a viver de favor, configurando abalo moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação de vínculo socioafetivo e coabitação em imóvel afetado pela UHE Belo Monte basta para o reconhecimento da condição de família convivente, ainda que ausente renda própria antes da data de corte.

2.
A exclusão indevida de pessoa que preenche os requisitos do PBA para reassentamento viola o direito à moradia e enseja reparação por danos morais.

3.
A análise dos requisitos do PBA deve considerar a realidade social e familiar, admitindo vínculos afetivos e composição familiar ampliada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º; CPC, art. 487, I; art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SC, AC nº 2013.064947-9, Rel. Des. Jaime Ramos, j. 23.07.2015; TJSC, Ap. Cível nº 2013.063017-0, Rel. Des. Sérgio Roberto Baasch Luz, j. 24.06.2014; TJ-CE, AI nº 0621045-71.2020.8.06.0000, Rel. Des. Maria Iracema Martins do Vale, j. 27.11.2023.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801187-04.2018.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/06/2025 )

RECURSO DE DILMA SANTOS DOS ANJOS
(ID 18843694)

A apelante pleiteia indenização pelo tempo de espera e pela negativa do benefício. Todavia, a sentença não merece reforma.

Quanto aos
danos morais
, a responsabilidade civil exige ato ilícito, dano e nexo causal. No caso, a Norte Energia S/A operou dentro dos trâmites do licenciamento ambiental e do PBA. A divergência quanto ao enquadramento de um morador, resolvida apenas após dilação probatória judicial, não caracteriza, por si só, uma conduta abusiva ou humilhante.

A exclusão decorreu de uma análise técnica baseada no cadastro inicial. Embora o Judiciário tenha corrigido essa interpretação, a resistência da ré fundou-se em critérios objetivos de controle do empreendimento. Não houve prova de sofrimento extraordinário que ultrapassasse os transtornos inerentes à própria desapropriação — esta última, um ato lícito e autorizado pela União.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Sodalício:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE. PLANO BÁSICO AMBIENTAL – PBA.
CLASSIFICAÇÃO COMO POSSEIRO NÃO RESIDENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE.
ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL INEXISTENTE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Francisco das Chagas Feitoza da Silva contra sentença que julgou improcedente Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais proposta em face de Norte Energia S/A. O autor alegou ser morador de área impactada pelas obras da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, requerendo a concessão de unidade habitacional no reassentamento rural coletivo (RUC-PEDRAL) e indenização por danos morais, em razão de sua classificação como “posseiro não residente” e da suposta exclusão indevida dos benefícios previstos no Plano Básico Ambiental – PBA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o autor comprovou os requisitos de elegibilidade para ser incluído no reassentamento previsto no PBA da UHE Belo Monte; (ii) apurar se há direito à indenização por danos morais decorrente da exclusão do referido programa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
A inexistência de violação a direito da personalidade e a ausência de comprovação de conduta ilícita ou abusiva por parte da empresa ré inviabilizam o reconhecimento de danos morais indenizáveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A elegibilidade ao reassentamento previsto no PBA da UHE Belo Monte exige prova inequívoca de residência permanente no imóvel afetado até a data de congelamento, além de autonomia familiar e funcional.

2.
O ônus da prova incumbe à parte autora quanto aos fatos constitutivos de seu direito, não se podendo impor à parte adversa a prova de fatos negativos.

3. A inexistência de vício de consentimento na assinatura de contrato, aliada à ausência de conduta ilícita da parte ré, afasta a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, I; 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1793822/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 08.06.2021; STJ, AgInt no AREsp 2271223/SP, Rel. Min. Raul Araújo, j. 22.05.2023; TJPA, ApCiv nº 0009968-48.2018.8.14.0005, Rel. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 03.02.2025; TJPA, ApCiv nº 0002134-62.2016.8.14.0005, Rel. Des. José Maria Teixeira do Rosário, j. 07.04.2025.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008901-48.2018.8.14.0005 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 3ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/08/2025 )

Em relação aos
Danos Materiais
, a autora não apresentou recibos de aluguel ou comprovantes de gastos extraordinários com moradia após a saída do imóvel. O dano material demanda prova de efetiva diminuição patrimonial, não podendo ser fixado com base em meras estimativas de valor locativo de mercado sem a prova do desembolso. A respeito dos danos, est

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente.

Desde já registro que no caso de oposição embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há ainda a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro
Relator

Belém, 30/03/2026